Tribunal: STF
Processo: HC 268249
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.2.2026, por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de Daniel Amaral Pereira, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.037.706/SP.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus Jhonatan dos Santos e Lucas Queiroz Guimarães condenados pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Taboão da Serra/SP (Ação Penal
n. 1509090-61.2022.8.26.0268), em 23.5.2023, pela prática dos delitos previstos nos incs. II e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157, na forma do art. 70, do Código Penal (roubo majorado, por três vezes). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de quatorze anos, onze meses e dezenove dias de reclusão, em regime inicial fechado, e um ano e três meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de trinta e um dias-multa. Narrou-se na denúncia:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, em 9 de novembro de 2022, por volta das 8h30, na Estrada das Olarias, 740 – Jd. Trianon, neste município e comarca de Taboão da Serra, JHONATAN DOS SANTOS, qualificado à fls., DANIEL AMARAL PEREIRA, qualificado à fls., LUCAS QUEIROZ GUIMARÃES, qualificado à fls., agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram para proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, e com restrição da liberdade das vítimas Wilson Barbosa Fernandes, José Pereira Ramos, Ricardo André Fernandes, Thiago Freias Silva, Débora de Moraes Almeida, dentre outras, 1 (um) colar de ouro de propriedade de Wilson Barbosa Fernandes, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 1 (um) caminhão M.Benz, placa
PV-9C69 de propriedade de José Pereira Ramos carregado com sucata de latão e alumínio no valor estimado em R$ 100.000,00 (cem mil reais); 1 (um) caminhão VW, placa IAL-4H21, de propriedade da empresa Vimel Indústria e Comércio de Metais LTDA com 5.000kg de sucata de alumino com valor estimado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
 Segundo apurado, JHONATAN é ex-funcionário da empresa vítima e foi demitido 1 mês antes dos fatos. Após seu desligamento, decidiu roubar a ex-empregadora e, para isso, conluiou-se com DANIEL e LUCAS.
No dia dos fatos, por volta das 8h30, LUCAS adentrou a empresa vítima, encapuzado, com uniforme da polícia civil, colete balístico, empunhando uma espingarda cal.12, e anunciou o assalto.
Após render todos os funcionários, chamou DANIEL, que portava um revólver calibre .38, JHONATAN e o outro criminoso não identificado.
LUCAS subiu ao escritório, rendeu Wilson (proprietário da empresa), e subtraiu 1 (um) colar de ouro da vítima, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
Os denunciados carregaram os 2 (dois) caminhões que estavam no pátio da empresa com metais recicláveis de valor comercial e um dos criminosos deixou o local conduzindo o caminhão VW, placa IAL4H21, de propriedade da empresa Vimel, carregado com mercadoria avaliada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
Durante toda a ação criminosa, aproximadamente 2h30 (duas horas e meia), cerca de 12 (doze) funcionários da empresa tiveram a liberdade restrita, sendo que os homens ficaram com as mãos amarradas e foram trancados no banheiro, enquanto as mulheres foram trancadas na sala de espera da empresa. Já o proprietário da empresa, Wilson, foi feito refém dentro do próprio escritório. 
A vítima José Pereira foi obrigada a conduzir seu caminhão
M. Benz, placa PVW-9C69, acompanhado por um dos criminosos no banco do passageiro. A vítima dirigiu até a cidade de São Lourenço da Serra, estacionou o caminhão com mercadoria avaliada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em um local ermo e abandonou o veículo com as chaves no contato.
Posteriormente, José Pereira foi obrigado a adentrar em outro veículo e, por volta das 12h15, a vítima foi libertada pelos criminosos na Rodovia Regis Bittencourt. 
Pouco tempo depois, a polícia civil foi comunicada que o caminhão M.Benz, placa PVW-9C69, estava abandonado na Estrada Francisco Castro, altura do nº 600, no município de São Lourenço da Serra/SP. 
Policiais civis realizaram campana no local e cerca de 2 (duas) horas depois, o veículo GM/Corsa, placa CVL-1298, ocupado pelos denunciados se aproximou do caminhão. LUCAS desembarcou e foi em direção ao veículo. Nesse momento, os denunciados foram abordados. 
Indagados, os denunciados disseram que foram contratados para manobrar aquele caminhão. 
Os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, onde, perante a d. autoridade policial, DANIEL exerceu seu direito de permanecer em silêncio; LUCAS negou qualquer envolvimento no crime; e JHONATAN confessou que repassou informações privilegiadas sobre a empresa e que Lucas e Daniel que arquitetaram o crime.
As vítimas Thiago e Débora reconheceram DANIEL e LUCAS como dois dos roubadores” (fls. 23-25, e-doc. 2).

3.  Em 7.6.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo paciente, mas deu parcial provimento aos recursos dos corréus, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, e ao apelo ministerial, para reajustar as penas-bases fixadas. Em consequência, a pena definitiva do paciente foi redimensionada para dezenove anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta e cinco
dias-multa. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Recursos da Acusação e das Defesas – Preliminar de inépcia da denúncia – Rejeição – Peça adequada ao exercício da Defesa – Questão superada com a superveniência de sentença de mérito – Aplicação da súmula 648 do C. STJ – Preliminar de nulidade dos reconhecimentos realizados – Violação ao art. 226 do CPP – Rejeição – Ditames legais observados – É de mérito, ademais, a questão sobre a possibilidade de as vítimas terem condições de reconhecer os acusados – Mérito – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidades sobejamente comprovadas – Palavras das vítimas e dos policiais que têm especial relevância em delitos patrimoniais – Vítimas que, além de descrever a dinâmica dos fatos, reconheceram os acusados em solo policial e dois deles em juízo – Outros elementos contribuem para atribuição da autoria delitiva – Confissões de Jhonatan e Lucas alinhadas ao conjunto probatório – Autoria de Daniel que é evidenciada pelas circunstâncias da prisão e reconhecimento policial, ocasião em que foram indicadas características físicas particulares, qual seja a tatuagem no punho – Inviabilidade de reconhecimento de participação de menor importância de Jhonatan – Domínio funcional do fato – Préstimo de informações relevantes para o planejamento da ação delitiva – Réu que também conduziu outros envolvidos ao local onde a carga foi abandonada – Tentativa incogitável – Efetiva inversão da posse em favor dos roubadores – Majorantes bem reconhecidas – Emprego de arma de fogo – Pedido de afastamento – Impossibilidade – Apreensão e perícia no armamento utilizado – Desnecessidade – Prova oral comprova a utilização do artefato – Ausência de potencial lesivo é ônus defensivo, do qual não se desincumbiu – Aplicação do art. 156 do CPP – Outrossim, todas as majorantes se comunicam aos acusados, descabendo falar em afastamento – Condenação incensurável, mantida – DOSIMETRIA – Primeira fase – Pleito acusatório para exasperação – Parcial razão – Culpabilidade e consequências elevadas, que demandam maior reprova – Circunstâncias indicadas que são intimamente ligadas à culpabilidade – Redução das penas aos mínimos – Impossibilidade – Segunda fase – Reconhecimento da confissão espontânea para Jhonatan e Lucas – Possibilidade – Acusados que admitiram participação na empreitada e devem, pois, fazer jus à redução – Terceira fase, aumentos sucessivos adequados, assim como as frações aplicadas, dadas as nuances do caso concreto – Concurso formal de crimes bem reconhecido – Impossibilidade de afastamento da pena de multa – Regime fechado necessário ao caso – Restritivas e sursis incabíveis – Custódia cautelar mantida – Recurso de Daniel Amaral Pereira desprovido – Recursos de Jhonatan dos Santos, Lucas Queiroz Guimarães e da acusação parcialmente providos, com repercussão nas penas definitivas” (fls. 37-38, e-doc. 2). 

Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 29.6.2024 (fl. 85, e-doc. 2).

4. Transitado em julgado o título condenatório, o paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2187065-36.2025.8.26.0000, indeferida pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal paulista, em 31.7.2025. Esta a ementa do julgado:
“Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Pleito de reforma da dosimetria. Utilização da ação como uma apelação. Ausência de mínima demonstração na petição inicial das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Improcedência da ação” (fl. 10, e-doc. 2).

5. Contra esse último acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus
n. 1.037.706/SP, denegado pelo Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.9.2025. A decisão monocrática transitou em julgado, em 8.10.2025.

6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que a pena do paciente “foi aumentada em 1/3, em razão da reincidência, sem indicar quantas e/ou quais condenações foram utilizadas, destacando que parte delas já foram utilizadas para majorar apena-base em razão dos maus antecedentes” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “o aumento da pena em 1/3 revela-se desproporcional, de sorte que a redução do quantum utilizado para aumentar a pena, em razão da reincidência, é medida de rigor” (fl. 10, e-doc. 1).

Consigna que, “na terceira fase da dosimetria, a pena do sentenciado foi aumentada em 3/8” e que “o aumento acima do mínimo previsto em lei fundamentou-se em razão do número de majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo)” (fls. 10-11, e-doc. 1). 

Ressalta a absoluta ausência de “fundamentação idônea para o aumento da reprimenda” (fl. 11, e-doc. 1). 

Defende o afastamento da causa de aumento do emprego da arma de fogo.

Afirma que “a arma não estava apta para efetuar disparo, [pois,] conforme laudo anexado nos autos, encontrava-se desmuniciada” (fl. 14, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer seja concedida a presente ordem para seja redimensionada as penas aplicadas ao paciente DANIEL AMARAL PEREIRA, para fixar a pena-base no mínimo legal, como medida da mais lídima, JUSTIÇA” (fl. 15, e-doc.1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8.  A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.037.706/SP. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 8.10.2025.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Não se verifica, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em dois anos na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, culpabilidade exacerbada e consequências do crime) reconhecidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no crime de roubo triplamente majorado imputado ao paciente, o que poderia – se demonstrado, o que não se dá – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pela impetrante. 

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).

11. Na espécie, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal paulista deu parcial provimento ao apelo ministerial para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, redimensionando a reprimenda definitiva do paciente, nestes termos: 
“Passemos à análise das penas impostas. 
Três foram os crimes de roubo cometidos em contexto fático idêntico. Por esse motivo, a análise se dará em conjunto, sendo feita separação para cada um dos acusados.
RÉU DANIEL AMARAL PEREIRA:
Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, porquanto o acusado ostenta
maus antecedentes (fls. 296/299 feito 1525101-62.2020.8.26.0228). A pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo, em 4 (quatro) anos e
8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cada crime. 
A Defesa requer a fixação da pena no mínimo. A acusação requer maior exasperação, considerando a culpabilidade, circunstâncias e as consequências dos crimes. 
Com parcial razão, a acusação. 
Com efeito, restou demonstrado que os imputados realmente se passaram por policiais no início da ação, com um deles se utilizando de uniforme. Isso, somado à prévia colheita de informações, prestadas pelo corréu Jhonatan, permitem concluir que a culpabilidade, de fato, foi acentuada. 
Isso porque tais circunstâncias denotam profissionalismo, premeditação e detalhado planejamento, que permitiram aos roubadores ingressar no local dos fatos quando dois caminhões lá estavam, além de se dirigirem diretamente para o local onde estavam armazenados os materiais de elevado valor. Tudo para potencializar os ganhos.
Contudo, ambas estão incluídas no vetor culpabilidade, eis que intimamente ligadas. Tanto a colheita de informações quanto ao modo de agir, passando-se por agentes públicos, estão ligadas à elevada culpabilidade que a premeditação e o planejamento demonstram. 
Lado outro, as consequências dos crimes, de fato, foram devastadoras. O elevado prejuízo causado, o fato de a empresa ter encerrados as atividades, causando demissões de dezenas de trabalhadores, além das consequências psicológicas suportadas pelo ofendido Wilson, evidenciam consequências que superam o esperado para o tipo e, portanto, demandam maior reprova. 
Dessa forma, considerando os maus antecedentes, já valorados em 1/6, e os vetores da culpabilidade e das consequências, os quais valoro em 1/6 cada um, a pena-base deve ser fixada 1/2 acima do mínimo, em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, para cada roubo. 
Considerando que os elementos invocados são idôneos para exasperação, descabe em falar de fixação da pena no mínimo legal. (...)
Na intermediária, presente a agravante da reincidência
(fls. causa novo acréscimo de 1/6, elevando a pena para 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. 
Na terceira fase, foram aplicados dois aumentos sucessivos, o que será mantido.
Primeiramente, a fração de 3/8, em razão das majorantes dos incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal e, em seguida, de
2/3 pelo emprego de arma de fogo. Tudo isso eleva a pena para
16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa. 
Os acréscimos sucessivos se mostram adequados, já que todas as majorantes foram determinantes para a ação delitiva. A pluralidade de agentes facilitou a abordagem do ofendido e o uso efetivo do armamento foi determinante para submeter este à vontade dos roubadores. A restrição da liberdade dos ofendidos foi incontestavelmente relevante para que a carga fosse carregada, num primeiro momento, e transbordada, garantindo o exaurimento, ainda que em parte, a ação criminosa.
Aplicar uma só causa de aumento significaria deixar de reprovar duas das circunstâncias majorantes que foram indispensáveis para a realização da ação. As condutas demonstram a audácia dos agentes e a gravidade em concreto do delito, de forma que o tratamento mais severo é o adequado para correta retribuição aos atos perpetrados e sua prevenção.
É o que se interpreta da regra do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, que facultou ao julgador, mediante acurada análise da necessidade para o caso, intensificar o agravo da pena para casos justamente como este. 
Assim se decidiu, nesta E. 5ª Câmara de Direito Criminal: (...)
Pelos mesmos motivos acima expostos, o acréscimo de 3/8 em relação às duas majorantes do artigo 157, § 2º, do Código Penal se mostrou adequada, porquanto revelam gravidade acima do esperado e, portanto, merecerem reprova à altura. 
Com efeito, ao menos dez pessoas tiveram a liberdade restrita pelos imputados, que agiram, considerando apenas o interior da empresa, em quatro indivíduos. 
Em razão do bem reconhecido concurso formal de delitos, considerando terem sido atingidos três patrimônios distintos, a pena deve mesmo sofrer exasperação de 1/5, tornando-se definitiva em
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa” (fls. 69-75, e-doc. 2).

12. O Primeiro Grupo Criminal do Tribunal paulista manteve a dosimetria no julgamento da ação revisional proposta pelo paciente: 
“Como se percebe, o peticionário manejou a presente ação revisional pretendendo o reexame da dosimetria da pena, deixando de indicar, mediante fundamentação concreta, em que tema seria a decisão vergastada, lançada nos autos originários, contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, ou, ainda, qual circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. 
Nesse aspecto, observa-se que, na primeira fase, o v. acórdão exasperou a pena-base do peticionário em 1/2 (metade), diante de sua culpabilidade acentuada e das consequências desfavoráveis do crime. Considerou-se, também, os seus maus antecedentes, sendo indicado processo distinto daquele considerado para configuração da reincidência na segunda fase.
Confira-se trecho do v. acórdão: (...)
Verifico, pois, que a pena-base foi fixada em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, de forma amplamente fundamentada e com base no juízo de discricionaridade do julgador. Observo, ainda, que cada uma das três vetoriais negativas – culpabilidade, consequências e maus antecedentes – elevou a pena no patamar usual de 1/6. Assim, não se extrai, sob minha ótica, qualquer ilegalidade na majoração da basilar.
Ademais, não se vislumbra manifesta ilegalidade, desproporcionalidade e tampouco bis in idem na elevação da pena no patamar usual de 1/6 (um sexto) em virtude dos maus antecedentes, seguido do acréscimo de mais 1/6 (um sexto) em virtude da reincidência. Ressalte-se que não há qualquer irregularidade na valoração de uma das condenações pretéritas do peticionário na primeira fase (processo nº 1525101-62.2020.8.26.0228, condenação por porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado para a defesa em 29/04/2022), a título de maus antecedentes, e de condenação distinta para configuração da reincidência (processo nº 0009897-65.2019.8.26.0041, condenação por roubo majorado, com trânsito em julgado para a defesa em 28/9/2020). Em sentido semelhante: (...)
No mais, o v. acórdão manteve, de forma suficientemente fundamentada, os dois acréscimos realizados na terceira fase da dosimetria, de 3/8 em virtude das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, bem como o acréscimo sucessivo de 2/3 pela majorante relativa ao emprego de armas de fogo [duas, pelo menos].
Confira-se trecho da fundamentação do v. acórdão vergastado: (...)
Registra-se que é permitida a adoção de maior fração ou aplicação de aumentos sucessivos se fundamentados nas circunstâncias do caso concreto, como ocorreu na hipótese, em que se destacou a audácia da conduta dos agentes, bem como a gravidade concreta do delito, especialmente considerando a pluralidade de agentes (no mínimo, quatro roubadores) e a utilização de efetiva de armas de fogos (ao menos duas), de modo a facilitar a empreitada criminosa, durante a qual cerca dez pessoas tiveram a liberdade restringida no interior da empresa onde trabalhavam.
Destarte, devidamente demonstrado que as frações adotadas encontraram supedâneo nas circunstâncias especiais do caso concreto, não há qualquer irregularidade a ser reconhecida nesse aspecto, sendo inviável a rescisão da coisa julgada para reduzir o aumento operado na terceira etapa dosimétrica. De igual modo: (...)
Frisa-se, mais uma vez, que a exasperação da reprimenda não foi realizada mediante abstrata fundamentação, tampouco com desproporcionalidade, conforme se constata da leitura da decisão colegiada combatida, sendo inatendível o pedido de rescisão da coisa julgada” (fls. 13-21, e-doc. 2).

13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 1.037.706/SP, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena realizada pelo Tribunal estadual:
“Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem efetuou a dosimetria da pena nos seguintes termos: (...)
Inicialmente, considera-se que a fixação da pena é função em que o magistrado se sujeita aos parâmetros estabelecidos em abstrato pela lei, podendo, contudo, exercer juízo discricionário na definição da reprimenda adequada ao caso concreto, após análise minuciosa das circunstâncias do fato e com fundamentação concreta. Assim, ressalvadas situações de evidente ilegalidade ou abuso, não cabe às instâncias superiores reexaminar os critérios utilizados na dosimetria da pena. 
Como cediço, ‘não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria’ (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). 
Observado o método trifásico previsto pelo legislador, na etapa inicial da dosimetria, a pena-base deve ser estabelecida a partir da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.
As condenações pretéritas podem ser validamente sopesadas, na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, bem como, na segunda fase, para a majoração da reprimenda em razão da reincidência, não se configurando bis in idem, desde que se refiram a fatos diversos, como verificado na hipótese em apreço. 
Nesse sentido: (...)
In casu, não se verifica, na hipótese, ilegalidade manifesta, desproporcionalidade ou ocorrência de bis in idem na elevação da reprimenda, fixada no patamar usual de 1/6 (um sexto) em razão dos maus antecedentes, seguida de acréscimo de 1/6 (um sexto) em virtude da reincidência. Ressalte-se a inexistência de irregularidade na valoração de uma das condenações pretéritas do paciente, utilizada na primeira fase da dosimetria (processo nº 1525101-62.2020.8.26.0228, referente a porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado para a defesa em 29/4/2022), a título de maus antecedentes, e de condenação diversa, considerada na segunda fase para a configuração da reincidência (processo nº 0009897-65.2019.8.26.0041, relativo a roubo majorado, com trânsito em julgado para a defesa em 28/9/2020).
Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente, insta consignar que ‘a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). 
No caso em análise, em relação ao quantum de exasperação aplicado na primeira fase da dosimetria, não se vislumbra desproporção no acréscimo de 1/2 (metade) na pena-base, haja vista a existência de fundamentação concreta e individualizada no tocante à culpabilidade (1/6), consequências do crime (1/6) e maus antecedentes (1/6), em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo, portanto, ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nessa intelecção: (...)
Quanto à terceira fase, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’ (Súmula 443/STJ). 
Na hipótese, não se verifica ilegalidade, porquanto o recrudescimento da pena, na terceira fase da dosimetria, foi devidamente fundamentado à luz das particularidades do delito. Destacou-se, expressamente, que o paciente agiu em concurso com outros agentes, restringiu a liberdade das vítimas e utilizou arma de fogo na execução do crime, circunstâncias que acentuam a reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação imposta.
A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento de que é legítima a cumulação de majorantes na terceira fase da dosimetria, desde que as circunstâncias do caso concreto demonstrem a necessidade de maior rigor repressivo e haja fundamentação concreta a justificar a medida.
Assim, mostra-se possível a aplicação sucessiva e cumulativa das frações de aumento, fixadas em 3/8 pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade, e em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, como se verifica na espécie. Nesse sentido: (...)
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 2-8,
e-doc. 2).
 
14. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base do delito de roubo majorado imputado ao paciente em dois anos (metade), realçados os maus antecedentes, a culpabilidade exacerbada e as consequências da prática criminosa, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de dois anos na pena-base do crime de roubo, cuja pena em abstrato varia de quatro a dez anos de reclusão. 

Descabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o ha